Tribunal: TJMT
Processo: 1019961-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019961-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), BRENO MIRANDA DE FREITAS - CPF: 333.561.811-49 (AGRAVADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), DANIELLE MADEIRA DE SOUZA - CPF: 037.623.401-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCIA - CNPJ: 43.255.188/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), AGENOR DIEGO DA CRUZ BINO - CPF: 939.062.691-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO –
DECISÃO
QUE JULGOU IMPROCEDENTE O INCIDENTE – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR COOPERATIVA DE CRÉDITO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO FIDUCIÁRIO - VENDA DO BEM - EXTINÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA - VALOR ARRECADADO INSUFICIENTE PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA - SALDO DEVEDOR - NATUREZA QUIROGRAFÁRIA – CONCURSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE - ART. 85, § 8o, DO CPC - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A impugnação de crédito foi proposta por cooperativa de crédito, objetivando a exclusão do crédito decorrente da Cédula de Crédito Bancário no B30830160-7. Sendo assim, tratando-se de operação financeira, a qual não se insere em ato estritamente cooperativo, bem como excutida a garantia fiduciária, não há que se falar em extraconcursalidade do crédito, o qual deve ser mantido nos autos da recuperação judicial.

Por se tratar de incidente nos autos da recuperação judicial, cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade (art. 85, §8o, do CPC).

No caso em apreço, considerando a litigiosidade e o princípio da causalidade, impõe-se a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, mas por equidade, em conformidade com o zelo do profissional, a natureza da causa, o trabalho e o tempo exigido na prestação do serviço, e não sobre o proveito econômico. Nesse cenário, cabível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, a cargo da credora/agravante, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Impugnação de Crédito no. 1004905-39.2023.8.11.0003, movida em desfavor de BRENO MIRANDA DE FREITAS, que julgou improcedente a impugnação e condenou a impugnante ao pagamento das custas processuais, se devidas; bem como honorários advocatícios, que arbitrou em 15% sobre o proveito econômico obtido pelo impugnado.

Em suas razões, anota a agravante que foi mencionada como credora na Classe II – Garantia Real, na Recuperação Judicial no 1020432-65.2022.8.11.0003, no montante de R$ 250.250,99, em decorrência da Cédula de Crédito Bancário no B30830160-7, que possui garantia em alienação fiduciária reminiscente ao bem: máquina Komatsu modelo D-60, Ano 1986, Chassi D-600B – B108, que foi apreendido e consolidada a posse e propriedade a favor da Cooperativa, estando em trâmite, atualmente, a Ação Monitória no. 0001361-63.2016.8.11.0049, referente ao saldo remanescente.

Alega que o crédito deve ser excluído da recuperação judicial, considerando o art. 6o, §13, incluído pela Lei 14.112/2020, que trata da existência de ato cooperativo, assim como do art. 49, §3o, que menciona que o proprietário fiduciário não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Afirma que “As Cooperativas de crédito constituam instituições financeiras, não se confundem com outras entidades do Sistema Financeiro Nacional – Relação jurídica estabelecida entre a Cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido no caso em tela, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado.”

Aduz que não deve incidir honorários sucumbenciais ao presente caso, pois a decisão foi oposta a legislação, que ampara a exclusão dos créditos oriundos dos cooperados.

Subsidiariamente, ressalta a possibilidade de sua aplicação por equidade, pois se refere a procedimento de natureza incidental, previsto em lei especial, não dotado de valor da causa, ou seja, não gera decisão de natureza condenatória.

Assim, requer seja provido o recurso, a fim de reformar a decisão recorrida, que, equivocadamente, julgou improcedente a impugnação de crédito.

Contraminuta da parte agravada (ID 184727680).

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento parcial do recurso, a fim de que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade (ID 185982151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

EM sua origem, trata-se de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU em face de BRENO MIRANDA DE FREITAS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, alegando que os créditos lançados a seu favor na lista de credores do processo de recuperação judicial do impugnado são fiduciários, e, portanto, não se sujeitam à recuperação judicial. Invoca, ainda, a natureza de "ato cooperado" para justificar o pedido de exclusão dos créditos.

Ao decidir o incidente, o Magistrado a quo julgou improcedente a impugnação e condenou a impugnante ao pagamento das custas processuais, se devidas; bem como honorários advocatícios, que arbitrou em 15% sobre o proveito econômico obtido pelo impugnado.

Em face dessa decisão, o Impugnante interpôs o presente agravo de instrumento, requerendo a reforma do decisum.

Pois bem.

Como dito, a impugnação de crédito foi proposta por cooperativa de crédito, objetivando a exclusão do crédito decorrente da Cédula de Crédito Bancário no B30830160-7.

Sendo assim, tratando-se de operação financeira, a qual não se insere em ato estritamente cooperativo, bem como excutida a garantia fiduciária, não há que se falar em extraconcursalidade do crédito, o qual deve ser mantido nos autos da recuperação judicial.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO – OPERAÇÃO DE MERCADO FIRMADA ENTRE COOPERATIVA E COOPERADO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CRÉDITO PROVENIENTE DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL PRATICADA PELO CREDOR - INAPLICABILIDADE DO ART. 6o, §13o DA LEI 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Cédula de Crédito Bancário se trata de operação comum no mercado financeiro – concessão de limite de crédito -, daí porque, não se enquadra na exceção legal que reveste de proteção aos efeitos da recuperação judicial apenas os “atos cooperativos”, compreendidos como aqueles “para a consecução dos objetivos sociais”. (N.U 1008262-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 03/08/2023)

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – "SAMMI" - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO APRESENTADA POR COOPERATIVA DE CRÉDITO – Decisão agravada que considerou o crédito da Cooperativa de Crédito SICREDI RIO PARANÁ como extraconcursal – Inconformismo da recuperanda – Acolhimento - O caso vertente envolve crédito de cooperativa de crédito, cuja natureza e atividade não se confundem com as demais cooperativas (que são consideradas sociedades simples, não se sujeitando à falência, cf. art. 982, parágrafo único, Código Civil). Sendo cooperativa de crédito, não se lhe aplica o disposto no art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005. A cooperativa de crédito, malgrado não possa pedir recuperação judicial (art. 2o, II, Lei n. 11.101/2005), sujeita-se à intervenção, liquidação extrajudicial pelo Banco Central, além da falência (art. 1o, Lei n. 6.024/1974). A própria lei das Cooperativas (Lei no 5.764/1971) distingue a cooperativa de "crédito" das demais, subordinando-a às normas do CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL (art. 18, §§ 4o e 9o; art. 103 da Lei n. 5.764/1971). E a Lei Complementar n. 130/2009, ao dispor sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, autoriza a prestação de serviços de natureza financeira (operações de crédito) a associados e a não associados, inclusive a entidades do poder público (art. 2o, § 2o), evidenciando que a cooperativa de crédito não está regrada pela lei das cooperativas (Lei n. 5.764/1971) - Acolhimento do recurso para julgar improcedente a impugnação de crédito, devendo o crédito da cooperativa ser considerado como concursal (quirografário) - Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2105754-28.2022.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do Julgamento: 23/05/2023; Data de Registro: 23/05/2023)

Ademais, saliente-se que o crédito descrito na exordial, embora oriundo de crédito fiduciário, consigne-se que, pelos documentos encartados e manifestação do administrador-judicial, infere-se que já houve excussão da garantia.

Desta feita, o bem objeto de garantia fiduciária foi objeto de consolidação da propriedade pela impugnante, no bojo da Ação de Busca e Apreensão no. 0001470-48.2014.8.11.0049, sendo que, em razão do saldo remanescente, houve o manejo de Ação Monitória no. 0001361-63.2016.8.11.0049.

Com efeito, excutida a garantia fiduciária, o saldo remanescente se submete a recuperação judicial, devendo ser ressaltado que tal entendimento é pacífico na jurisprudência, confira-se:

“CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DEVEDOR FIDUCIANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO FIDUCIÁRIO. VENDA DO BEM. EXTINÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. VALOR ARRECADADO INSUFICIENTE PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA. SALDO DEVEDOR. NATUREZA QUIROGRAFÁRIA. SATISFAÇÃO DO REMANESCENTE DA DÍVIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. A princípio, o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bem móvel ou imóvel não se submete aos efeitos da recuperação judicial, consoante disciplina o art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005. 2. Porém, no caso dos autos, o bem alienado fiduciariamente em garantia já foi objeto de apreensão judicial e adjudicado ao exequente, com a consolidação da propriedade e sua posterior alienação

. 3. Desse modo, o presente conflito de competência é circunscrito à definição do Juízo perante o qual devem prosseguir os atos tendentes à satisfação do remanescente do crédito derivado de contrato de alienação fiduciária em garantia, visto que a consolidação da propriedade do bem dado em garantia, e sua consequente e necessária alienação, não foi suficiente para a quitação integral da dívida. 4. Segundo a doutrina e os precedentes específicos desta Corte, no caso de alienação fiduciária em garantia, consolidada a propriedade e vendido o bem, o credor fiduciário ficará com o montante arrecadado, desaparecendo a propriedade fiduciária

. Eventual saldo devedor apresenta natureza de dívida pessoal, devendo ser habilitado na recuperação judicial ou falência na classe dos credores quirografários

. 5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Recuperação Judicial. (CC n. 128.194/GO, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28/6/2017, DJe de 1/8/2017.)

Contudo, a irresignação merece acolhida quanto à fixação dos honorários advocatícios.

Isso porque, por se tratar de incidente nos autos da recuperação judicial, cabível a sua fixação por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

Primeiro, que na recuperação judicial, em regra, a impugnação ou a habilitação de crédito constituem meros incidentes procedimentais, cuja finalidade é o mero acertamento do valor a ser incluído no Plano de Recuperação Judicial, e não propriamente a obtenção de uma sentença condenatória, como sucede na ação de conhecimento.

Não têm a amplitude probatória nem cognição vertical aprofundada sobre a existência do crédito, como ocorre em geral no processo de cognição, tanto que cabe ao credor apresentar desde logo os documentos comprobatórios de seu crédito (art. 9o, III, LRJF).

Segundo, em tais incidentes, não está em jogo o risco do processo ou o debate sobre litigância responsável, a ensejar condenação em verba honorária sucumbencial pelos critérios do § 2o do art. 85, CPC (Tema 1076 dos Recursos Repetitivos).

A natureza jurídica da impugnação e da habilitação de crédito em sede de recuperação judicial não se confunde com a da ação de conhecimento. Em tais incidentes, as hipóteses fáticas e jurídicas não se adequam às razões determinantes que levaram à formação da tese fixada no TEMA 1076 dos Recursos Repetitivos ("A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados").

Os Recursos Especiais afetados envolveram discussão sobre honorários advocatícios sucumbenciais em litígios de valores elevados envolvendo a Fazenda Pública em sede de cognição ampla e aprofundada, cujo quadro fático e jurídico não se assemelham aos incidentes de habilitação ou impugnação de crédito.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – ARBITRAMENTO, CONTUDO, QUE NÃO PODE OBSERVAR O VALOR DA CAUSA – INCOMPATIBILIDADE COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – RÁPIDA TRAMITAÇÃO DO INCIDENTE E ÚNICA MANIFESTAÇÃO PELAS RECUPERANDAS, ORA AGRAVADAS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DA REGRA CONSTANTE NO ARTIGO 85, §8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VERBA SUCUMBENCIAL REDUZIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese tratar-se de pedido incontroverso, à luz do princípio da causalidade, aquele que der causa ao ajuizamento da demanda ou à instauração de incidente processual deverá arcar com as custas e honorários de sucumbência. Entretanto, dadas as particularidades do caso concreto, mormente considerando a célere tramitação do incidente e a ínfima manifestação das recuperandas, a fixação do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa se afigura demasiado, restando, ainda, extrapolado os requisitos previstos no art. 85, §2o, do CPC. Desta forma, cabível o arbitramento em valor fixo, na forma a que se refere o art. 85, §8o, do CPC, com observância aos critérios a que se refere o § 2o, os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes deste Sodalício. (N.U 1009449- 84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO JULGADA IMPROCEDENTE – CRÉDITO EXTRACONCURSAL - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1076 DOS RECURSOS REPETITIVOS FIXAÇÃO POR EQUIDADE - Decisão agravada que julgou improcedente a impugnação de crédito, mas deixou de fixar verba honorária sucumbencial - Inconformismo do escritório de advocacia do credor – Acolhimento em parte - Caso em que, diante da litigiosidade da causa, são devidos os honorários advocatícios com base no princípio da causalidade - Fixação por apreciação equitativa - Precedentes jurisprudenciais - Nas habilitações e impugnações de crédito em sede de recuperação judicial, não incide a tese firmada no TEMA 1076 dos Recursos Repetitivos. A natureza jurídica da impugnação e da habilitação de crédito em sede de recuperação judicial não se confunde com a da ação de conhecimento. Em tais incidentes, as hipóteses fáticas e jurídicas não se adequam às razões determinantes que levaram à formação da tese fixada no TEMA 1076 dos Recursos Repetitivos (que envolveu discussão sobre honorários advocatícios sucumbenciais em litígios envolvendo a Fazenda Pública) - Decisão reformada para arbitrar os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 2175868-26.2021.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 25/07/2022, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 25/07/2022)

No caso em apreço, considerando a litigiosidade e o princípio da causalidade, impõe-se a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, mas por equidade, em conformidade com o zelo do profissional, a natureza da causa, o trabalho e o tempo exigido na prestação do serviço, e não sobre o proveito econômico (art. 85, §§ 2o e 8o, CPC).

Nesse cenário, fixam-se os honorários advocatícios sucumbenciais, a cargo da credora/agravante, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Com estas considerações, conheço do recurso e, no mérito, em consonância com o Parecer Ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, a cargo da credora/agravante, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024